Tribunal: TJES
Processo: 5012096-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012096-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE PINTO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012096-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
FELIPE PINTO DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ ES que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5021975-53.2022.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
deferiu a liminar determinando a busca e apreensão do veículo TOYOTA/ COROLLA GLi UPPER (Black Pack) 1.8 16V, CVT 4P (AG); ano de fabricação/ modelo: 2016/ 2017; cor: cinza; placas: LSM2I51; CHASSI: 9BRBLWHE8H0063189; RENAVAM: 1081677217.

Em suas razões (id 3890763), aduz o Agravante que em razão da Cédula de Crédito Bancário nº 12056000216503, firmada em 26.08.2021, tendo como garantia o veículo acima referenciado, obteve crédito, o qual deverá ser pago em prestações mensais fixas.

O banco agravado ajuizou na origem ação de busca e apreensão em seu desfavor alegando o descumprimento do contrato. Todavia, defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem deve ser reformada, na medida que a notificação enviada para o seu endereço a fim de constituí-lo em mora, foi recebida por terceiro, pessoa que afirma desconhecer.

Argumenta que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e a comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2º, § 2º do Decreto –Lei nº 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento.

Salienta que a notificação, enviada para o seu endereço e assinada por terceiro, não foi de fato recebida, razão pela qual afirma desconhecê-la, e conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora restou comprovada.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida antecipatória recursal, a fim de garantir o recolhimento do mandado de busca e apreensão do bem. No mérito, requereu a reforma da decisão.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3778624).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id 4430945).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
FELIPE PINTO DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ ES que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5021975-53.2022.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor pelo BANCO VOTORANTIM S/A deferiu a liminar determinando a busca e apreensão do veículo TOYOTA/ COROLLA GLi UPPER (Black Pack) 1.8 16V, CVT 4P (AG); ano de fabricação/ modelo: 2016/ 2017; cor: cinza; placas: LSM2I51; CHASSI: 9BRBLWHE8H0063189; RENAVAM: 1081677217.

Em suas razões (id 3890763), aduz o Agravante que em razão da Cédula de Crédito Bancário nº 12056000216503, firmada em 26.08.2021, tendo como garantia o veículo acima referenciado, obteve crédito, o qual deverá ser pago em prestações mensais fixas.

O banco agravado ajuizou na origem ação de busca e apreensão em seu desfavor alegando o descumprimento do contrato. Todavia, defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem deve ser reformada, na medida que a notificação enviada para o seu endereço a fim de constituí-lo em mora, foi recebida por terceiro, pessoa que afirma desconhecer.

Argumenta que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e a comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2º, § 2º do Decreto –Lei nº 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento.

Salienta que a notificação, enviada para o seu endereço e assinada por terceiro, não foi de fato recebida, razão pela qual afirma desconhecê-la, e conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora restou comprovada.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida antecipatória recursal, a fim de garantir o recolhimento do mandado de busca e apreensão do bem. No mérito, requereu a reforma da decisão.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3920243).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, concedo ao Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado pelo Agravante, ocasião em que restou indeferida a tutela recursal pleiteada.

Conforme é cediço, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a comprovação da mora do devedor através da notificação extrajudicial, de modo que, evidenciado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada pelo credor para o endereço do contrato, é irrelevante se no Aviso de Recebimento (AR) constou a assinatura do próprio devedor ou de terceiro, tendo-se por constituída a mora.

Na hipótese dos autos, o próprio Agravante afirma que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi recebida e assinada, de modo que o fato de ter sido assinada por terceiro não impede que seja considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado.

Vale salientar que o entendimento manifestado sucessivas vezes pelo C. STJ é no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, sendo indispensável apenas que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço do devedor, o que de fato ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, verifico que foram atendidas as exigências contidas no supracitado §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, na medida que a mora foi comprovada através do envio de notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento, a qual foi efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Acerca do tema, apresento a título de ilustração os precedentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Os Tribunais pátrios também têm se manifestado favoravelmente a tal medida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. MEIO INIDÔNEO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até então, firmou-se no sentido de que a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing, para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse, pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Em nenhuma hipótese, exigindo-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Conquanto seja desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi, ao menos, recebida no endereço indicado no contrato. (...) . (TJMG; APCV 5027167-55.2022.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 10/03/2023; DJEMG 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. O encaminhamento de notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, é suficiente à comprovação da mora, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor. Constatada a mora, enseja-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária. (TJMG; AI 2827339-58.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 08/03/2023; DJEMG 13/03/2023)

CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Concedida a gratuidade da justiça a pessoa natural, é da parte contrária o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício, sob pena de sua manutenção. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO. REGULARIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece o procedimento para regularidade da comprovação da mora, que pode ocorrer pelo envio de carta registrada ao endereço do devedor (fornecido quando da celebração do contrato), dispensando-se a assinatura dele no Aviso de Recebimento (AR). Tais requisitos foram observados no caso, sendo irrelevante discussão se foi recebida por sua genitora ou por terceiro. (TJSP; AC 1000555-74.2022.8.26.0698; Ac. 16536087; Pirangi; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 09/03/2023; DJESP 13/03/2023; Pág. 2167)

Assim deve ser improvido o recurso interposto pelo Agravante.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012096-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO E ASSINATURA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme é cediço, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a comprovação da mora do devedor através da notificação extrajudicial, de modo que, evidenciado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada pelo credor para o endereço do contrato, é irrelevante se no Aviso de Recebimento (AR) constou a assinatura do próprio devedor ou de terceiro, tendo-se por constituída a mora.

2. Na hipótese dos autos, o próprio Agravante afirma que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi recebida e assinada, de modo que o fato de ter sido assinada por terceiro não impede que seja considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado.

3. Vale salientar que o entendimento manifestado sucessivas vezes pelo C. STJ é no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, sendo indispensável apenas que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço do devedor, o que de fato ocorreu no presente caso.

4. Nesse contexto, verifico que foram atendidas as exigências contidas no supracitado §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, na medida que a mora foi comprovada através do envio de notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento, a qual foi efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.